Tribunal: TCU
Processo: 010.670/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Francisco Wilson da Silva, nos termos do art. 260, §1o, do Regimento Interno, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, com supedâneo no inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023 desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da ilegalidade da aposentadoria do interessado, a parcela alusiva à GDIBGE, por ter sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado na fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao Sr. Francisco Wilson da Silva e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.4. arquivar os presentes autos.